Tribunal: TJES
Processo: 5008365-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim o cadastramento/recadastramento de imóveis, afastando a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2020. A controvérsia recursal limitou-se à condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão de suposta inércia na atualização do cadastro imobiliário municipal após a partilha dos bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio de Cláudio Andrade não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada em 2022, uma vez que a partilha dos bens foi homologada por sentença em 2004.

Compete exclusivamente à Fazenda Pública a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, inclusive mediante diligência prévia para verificação da titularidade dos imóveis.

A jurisprudência do TJES tem se posicionado no sentido de que não é obrigação dos herdeiros ou sucessores a atualização cadastral perante o Município, sendo ônus do ente exequente a adoção das providências necessárias para individualizar o devedor.

O ajuizamento de execução fiscal contra parte ilegítima, em razão de falha cadastral não corrigida pela Administração Tributária, caracteriza causa suficiente à inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao Município a correta indicação do polo passivo na execução fiscal, inclusive mediante diligência para atualização cadastral.

A omissão da Fazenda Pública na apuração d
o sujeito passivo tributário a ser incluído na CDA
atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 131, II; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.02.2020, DJES 03.03.2020.
TJES, Apelação Cível n.º 0019452-96.2018.8.08.0347, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.08.2024.
TJES, Apelação Cível n.º 0020632-50.2018.8.08.0347, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16.05.2024.
TJES, Apelação Cível n.º 0014716-69.2017.8.08.0347, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 19.04.2024.
TJES, Apelação Cível n.º 0003752-47.2015.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5008365-23.2023.8.08.0011

AP
ELANTE: AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE

APELAD
O
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. Robson Louzada Lopes

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUIMAR RODRIGUES ANDRADE
contra a r. sentença de evento ID. n.º 11525812, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município requerido promovesse o cadastramento/recadastramento dos imóveis descritos nas CDA’s, afastando a cobrança dos débitos de IPTU do espólio de Cláudio Andrade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, à análise da condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, conforme decidido na r. sentença de primeiro grau.

Conforme se depreende dos autos, a execução fiscal nº 5000610-79.2022.8.08.0011 foi ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em 24/01/2022, visando à cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 2017 a 2020, tendo como executado o espólio de Cláudio Andrade.

Restou incontroverso nos autos da presente ação de obrigação de fazer que o falecimento de Cláudio Andrade ocorreu em 27/05/2002 e que a partilha amigável dos bens deixados pelo de cujus foi homologada por sentença em 02/04/2004, nos autos do inventário nº 0068420-60.2002.8.08.0011.

A r. sentença recorrida reconheceu que, tendo a partilha sido homologada em 2004, o Espólio de Cláudio Andrade já não possuía capacidade processual para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada em 2022, que cobrava tributos cujos fatos geradores ocorreram entre 2017 e 2020. A responsabilidade por tais débitos, nos termos do artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, recai sobre os sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro, limitada ao montante do quinhão ou da meação.

A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio na execução fiscal e da determinação para que o Município promova a adequação cadastral dos imóveis, a sentença aplicou o princípio da causalidade para imputar à parte autora os ônus sucumbenciais. O fundamento para tal condenação reside na inércia da parte autora (na qualidade de inventariante e, presumivelmente, meeira/herdeira) em promover a atualização do cadastro imobiliário municipal após a homologação da partilha dos bens.

Pois bem.

Em hipóteses como a dos autos, esta Egrégia Corte tem consolidado entendimento no sentido de que, tendo a Fazenda Pública dado ensejo à instauração da controvérsia judicial – notadamente quando a execução fiscal somente é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, de embargos à execução, ação anulatória etc. –, deve ela arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Com efeito, firmou-se jurisprudência no sentido de que não incumbe aos herdeiros do contribuinte falecido a comunicação do óbito à Administração Fazendária para fins de retificação do cadastro imobiliário. Tal dever recai, exclusivamente, sobre o ente exequente, a quem compete a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e a adoção das providências necessárias à sua adequada individualização. Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA (...). [...]
2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível: não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

[...]
Há que se destacar, ademais, que esta Segunda Câmara Cível já decidiu que “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Especificamente quanto à aplicação do princípio da causalidade em casos semelhantes, há julgados deste e de outros integrantes desta Corte considerando que o equívoco na propositura da ação em face de parte ilegítima se deu por responsabilidade exclusiva do ente exequente, atribuindo-lhe os ônus sucumbenciais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO TRIBUTÁRIO – NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO – MUNICÍPIO DEVE INDICAR CORRETAMENTE O POLO PASSIVO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] .
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral, a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002505-41.2009.8.08.0004 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 20/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. [...].
4. Em observância ao princípio da causalidade, é de se manter a condenação do Exequente no pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto evidenciado que o equívoco na propositura da demanda se deu por responsabilidade exclusiva sua. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019452-96.2018.8.08.0347 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE CONTRIBUINTE FALECIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – CAUSALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
3. “A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021). 4. A ora apelada atribuiu valor concreto à causa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Com efeito, não há que se falar em aplicação da regra disposto no § 8º do art. 85, do CPC, mas sim naquela prevista em seu § 2º. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020632-50.2018.8.08.0347 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JÁ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 2. Tratando-se de pessoa já falecida no tempo do ajuizamento da ação, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 3. Além disso, mesmo que o recorrente tivesse ciência do falecimento do recorrido, igualmente não prosperaria a pretensão recursal, na medida que não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).
4. Em observância ao princípio da causalidade, há que se manter a condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que a propositura da demanda se deu por seu equívoco
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0014716-69.2017.8.08.0347 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 19/04/2024).

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal. 2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003752-47.2015.8.08.0004 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 09/11/2023)

Portanto, a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais não se justifica, uma vez que a responsabilidade pela propositura da execução fiscal contra a parte legítima era do Município, que não diligenciou para verificar a situação cadastral do imóvel. O erro na propositura da execução fiscal decorreu da falha no cadastro imobiliário do Município, que não foi atualizado, mesmo após a homologação da partilha.

Dessa forma, a r. sentença merece reforma no tocante à condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, devendo estes serem suportados pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto de relatoria.